Tribunal: TJDFT
Processo: 0718385-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718385-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravado: Jussara Farias de Melo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF nos autos do processo no 0707136-43.2021.8.07.0020, assim redigida: “JUSSARA FARIAS DE MELO ajuizou ação intitulada como “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA”, em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando compelir a parte requerida a custear em seu favor tratamento médico cirúrgico, para a reparação de mama e correção abdominal, em continuidade a tratamento contra a obesidade, iniciado com sua submissão à cirurgia bariátrica. A autora foi submetida a procedimento cirúrgico, consistente na realização de cirurgia bariátrica, como forma de tratamento à obesidade mórbida que a acometia em 20/07/2018. Ponderou que, após a realização da bariátrica, perdeu aproximadamente 48 (quarenta e oito) quilos do excesso de peso que a acometia, o que culminou por acarretar com excesso de pele em suas mamas e membros superiores e inferiores, sendo necessária, agora, a realização de cirurgias reparadoras, a fim de se dar continuidade ao tratamento de saúde em questão. Asseverou ter solicitado à parte ré o custeio dessas cirurgias reparadoras, o que lhe foi negado pela requerida, sob o argumento de que tais procedimentos não são abrangidos pelo rol previsto pela Agência Nacional de Saúde e no instrumento contratual. Aduziu que a negativa seria ilegal, porquanto, no caso, as cirurgias plásticas seriam uma continuidade do tratamento contra a obesidade. Discorreu acerca da presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Colacionou entendimentos jurisprudenciais em abono a sua tese. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado à parte requerida o custeio do procedimento cirúrgico indicado por sua médica assistente, preferencialmente na própria rede credenciada da ré. A inicial veio instruída com documentos. Relatei. Decido. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que, a meu sentir, se subsume à hipótese dos autos. No caso, a parte autora demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes, comprovando através do documento de ID 91755380 - Pág. 1, ser beneficiária de plano de saúde prestado/administrado pela ré. O documento que veio aos autos dá conta de que a parte ré, de fato, em 2018, foi submetida à cirurgia bariátrica, tendo, de lá para cá, perdido 48 (quarenta e oito) kg (ID 91755384 - Pág. 1), o que acabou por culminar com flacidez mamária e excesso de pele, sendo indicado por seu médico assistente procedimento cirúrgico reparador. O relatório médico de ID 91755384 - Pág. 1 é no sentido de que a parte requerente está a apresentar quadro de “abdome em avental com excesso de pela, já tendo micoses de repetição, atrofia importante de mamas e excesso de pele em ambos os membros superiores”. Há diversos precedentes do Eg. TJDFT no sentido de que procedimentos cirúrgicos para a retirada de excesso de pele e reconstrução de mamas após a cirurgia bariátrica revela-se como verdadeira continuidade do tratamento contra a obesidade e não como procedimento meramente estético, sendo a negativa da parte requerida, portanto, aparentemente, ilegal. Dessa forma, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do alegado direito da autora. O perigo de dano é verificado nos autos, na medida em que, segundo o relatório médico, a cirurgia se faz necessária para correção das patologias indicadas no referido documento, como micoses de repetição. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, porquanto, em sendo, ao final, julgados improcedentes os pedidos, não haverá óbices para que a parte requerida demande a parte autora, em ação própria, buscando o ressarcimento das quantias despendidas com o tratamento. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, entendo que o deferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES MAMÁRIAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A realização de cirurgia plástica para implante de próteses mamárias como complemento do procedimento de gastroplastia não se caracteriza, em princípio, como procedimento meramente estético, havendo precedentes deste Tribunal nesse sentido, o que faz emergir a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Além disso, embora não seja indispensável à sobrevivência da requerente, tal medida se mostra urgente, porque evita o prolongamento do sofrimento psíquico da demandante, decorrente do desconforto com a situação de seu corpo. 2. Descabe cogitar da existência de risco de irreversibilidade dos efeitos da medida, uma vez que, se o pedido da autora/agravada for julgado improcedente, esta poderá vir a ser condenada a ressarcir os valores despendidos pela agravante com a realização antecipada da cirurgia 3. Presentes os requisitos da tutela de urgência, e ausente o perigo da demora inverso, impossibilita-se a reforma da decisão que concedeu antecipação de tutela em favor da autora. 4. Agravo não provido.” (Acórdão 1128081, 07098637420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, entendo que medida merece deferimento. Urge destacar, contudo, que o processo não poderá receber impulso oficial, sem prejuízo, contudo, do cumprimento da ordem liminar. Isto porque recentemente foram afetados os RECURSOS ESPECIAIS de no 1870834/SP e 1872321/SP, tendo sido determinada a suspensão, com fundamento no artigo 1.037, inciso II, do CPC/2015, que todos os processos, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, que versem sobre: “Desse modo, propõe-se: a) afetar o presente recurso ao rito do art. 1.036 do CPC/2015; b) delimitar a seguinte tese controvertida: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica; c) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos;’ Desta forma, a marcha processual restará paralisada. Assim, considerando que a matéria discutida no presente feito se amolda àquela (s) acima referida (s), em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do Recurso Especial dos REsps 1870834/SP e 1872321/SP(Tema 1069). DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, deferido à parte autora o pedido de tutela de urgência por ela deduzido na inicial para determinar à parte requerida que, em até 15 (quinze) dias, autorize ou custei o tratamento cirúrgico de que necessita a requerente, indicado por seu médico assistente, constante do relatório de ID 91755384, denominados como “(i) 30101271- dermolipectomia abdominal para correção de abdômen em avental (ii) 30602262 x 2- reconstrução mamária bilateral pós cirurgia bariátrica com próteses e (iii) 30101190 x2 –correção de lipodistrofia braquial bilateral ou braquiplastia bilateral", incluindo os insumos operatórios e pós-operatórios diretamente relacionados com a intervenção cirúrgica a ser realizada, sob pena de arresto eletrônico em suas contas bancárias de valor equivalente ao dobro do que vier a ser indicado pela requerente como necessário para o custeio do tratamento em questão. Confiro o prazo de 48 h para que a autora indique logradouro da ré situado no Distrito Federal, sob pena de, decorrido, ter que aguardar o cumprimento do A.R. encaminhado para outra unidade da federação. INTIME-SE a ré com urgência. INDICADO O LOGRADOURO PELA AUTORA, promova-se a intimação por Oficial, do contrário, expeça-se A.R. para o endereço informado na inicial. APONHA-SE sigilo na petição inicial (ID 91755352), devendo a referida ser liberada para a requerida. Após, SUSPENDA-SE O FEITO até o trânsito em julgado dos REsps 1870834/SP e 1872321/SP (Tema 1069).” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 26332542), em síntese, que a recorrida foi submetida a cirurgia bariátrica, como meio de tratamento da obesidade, sendo indevido o custeio de procedimento reparador para sanar, sobretudo, as lesões provocadas pelo acúmulo de pele. Argumenta que o procedimento em questão tem caráter estético e não está incluído no rol taxativo de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Acrescenta que o tratamento indicado somente deveria ser autorizado e custeado em caso de diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o subsequente indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26332545). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão urgente em análise consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após esta ter sido submetida à cirurgia bariátrica. De acordo com o relato do profissional médico responsável (Id. 91755384 dos autos do processo principal) a demandante apresenta o seguinte quadro etiológico: “Paciente Sra. Jussara Farias de Melo de 31 anos de idade foi submetida à cirurgia Bariátrica em 20 de julho de 2018. Hoje encontra-se com peso estável há 4 meses em 62k, emagrecimento total de 48k (peso inicial 110k), compensada do ponto de vista clínico. Ao exame físico apresenta: Abdome em avental, CID: E66 e L30, com excesso de pele, já tendo micoses de repetição. Atrofia importante de mamas, CID: N64.2. Excesso de pele em ambos os membros superiores, CID: E68. Todas situações decorrentes do emagrecimento pós bariátrico. Solicito, portanto, as correções cirúrgicas das patologias acima com: (...)." (Ressalvam-se os grifos) O fato de que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica é incontroverso. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia bariátrica. No caso, o custeio do tratamento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. A propósito, examinem-se os seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRUGIA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. NATUREZA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E COMPLEMENTAR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de negativa de cobertura contratual por operadora de plano de saúde para a realização de cirurgia pós-bariátrica, especificamente mamoplastia e dermolipectomia para a correção de abdomên em avental. 1.1 No caso, a ora apelante foi obrigada a custear a realização do procedimento e condenada ao pagamento de indenização por danos morais à demandante, em razão da negativa de cobertura. 2. A relação negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como prevêem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o Enunciado no 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 3. Uma vez que o consumidor tenha sido submetido à cirurgia bariátrica, cujo procedimento foi coberto pelo plano de saúde, a operada também deverá arcar com o tratamento reparador/complementar subsequente. 3.1. A cirurgia de reconstrução de mama e de dermolipectomia para a correção de abdômen em avental, necessárias após a realização de gastroplastia, não tem finalidade meramente estética, pois o relatório médico indicou a ocorrência de complicações decorrentes da cirurgia bariátrica a justificar o procedimento cirúrgico reparador. 3.2 Encontra-se em vigor desde 2 de janeiro de 2018 a Resolução no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde, estabelecendo a referência básica para a cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999, como no caso em análise. 3.3. A situação da consumidora se enquadra no item 18, anexo II, da aludida resolução, que prevê as condições necessárias para a cobertura obrigatória do procedimento de dermolipectomia. 4. Os negócios jurídicos em geral são regidos pelos princípios da probidade e da boa-fé (art. 422 do Código Civil). 4.1 Nesse contexto, cria-se para o contratante, notadamente a pessoa que se submete a cirurgia bariátrica, a legítima expectativa de que, caso necessário, tenha a devida cobertura dos procedimentos médicos subsequentes, como, por exemplo, o caso de remoção de tecido epitelial sobressalente e a aplicação de próteses mamárias de caráter não estético. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico essencial à recuperação do paciente que passou por cirurgia bariátrica extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 6. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão no 1244447, 07119901120198070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REPARAÇÃO DE MAMAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO NÃO ESTÉTICO. CARÁTER FUNCIONAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de cirurgia para reconstrução mamária indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual. 2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador às normas da ANS. 3. A pessoa que contrata plano de saúde, na expectativa de que a seguradora cumprirá com sua obrigação sempre que dele necessitar e tem negada a cobertura de procedimento cirúrgico reparador das sequelas provocadas por cirurgia bariátrica faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. 4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 5. Apelação da Ré conhecida, mas não provida. Unânime. (Acórdão no 1251182, 07128652120198070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020)” (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde. Por isso, a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Pelas razões expostas as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não estão alinhadas com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator